Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE JET SKI. VEÍCULO AQUÁTICO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU AFASTADA.
1. Ao comprar veículo usado, inclusive os aquáticos, é de boa prática realizar prévia vistoria por profissional especializado, a fim de aferir as reais condições de funcionamento, de forma a avaliar os riscos que a aquisição do bem pode oferecer.
2. Em regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado e, ao réu, da existência de fatos que o modifiquem, extingam ou impeçam seu exercício (art. 373, do CPC).
3. Não se desincumbindo o autor de demonstrar que havia, no momento da aquisição, qualquer defeito que comprometesse o funcionamento do veículo, mostra-se inviável acolher o pleito de restituição dos valores despendidos com o conserto do bem.
4. Apelo não provido.